Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724022-49.2023.8.07.0020 RECORRENTE: M M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO MITIGADO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE AFASTADA. GARANTIAS. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. 2. Embora não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de empréstimos bancários, o mutuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidentes superioridade econômica da instituição financeira. 3. A estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 4. As garantias estabelecidas pelo contrato servem para assegurar a satisfação do crédito. Inexiste lei que vede a cumulação de garantias (aval e real – alienação fiduciária). 5. Inexiste ilegalidade em se exigir a contratação de seguro com terceiros. Ausente qualquer exigência de que a contratação seja com o próprio fornecedor ou pessoa coligada, não há que se falar em venda casada. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, 14, 39, incisos I e V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que é nula a cláusula do contrato que impôs exigência de múltiplas garantias desproporcionais. Aduz, ainda, que os juros remuneratórios cobrados pelo recorrido são abusivos e contrários à boa-fé contratual. Por fim, sustenta a nulidade da cláusula contratual que impôs a contratação obrigatória do seguro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSE, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON PILLA FILHO, OAB/RS 41.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso V, 14, 39, incisos I e V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, pois, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito, acerca dos juros remuneratórios, decidiu o STJ que “A análise da abusividade dos juros remuneratórios requer interpretação das cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.751.046/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020